Tribunal: TJSP
Processo: 2121894-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Acordo judicial que suspendeu a execução, nos termos do artigo 922, do CPC. Situação que não configura novação da dívida exequenda. Descumprimento que resulta na retomada do regular curso do feito executivo. Efeito Suspensivo. Artigo 919, § 1o, do CPC. Execução não garantida. Afastado efeito

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Acordo judicial que suspendeu a execução, nos termos do artigo 922, do CPC. Situação que não configura novação da dívida exequenda. Descumprimento que resulta na retomada do regular curso do feito executivo. Efeito Suspensivo. Artigo 919, § 1o, do CPC. Execução não garantida. Afastado efeito suspensivo. Penhora de valores em conta corrente. Determinação de manutenção dos ativos penhorados em Juízo até o julgamento dos embargos à execução, vedado seu levantamento por qualquer das partes.
Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121894-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ RUY
ALVAREZ FILHO e ADOLFO PIRES DA SILVA, é agravado GVB LOGISTICA
EIRELI ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 34393
Processo no: 2121894-11.2020.8.26.0000
Agravante: José Ruy Alvarez Filho e outro
Agravado: Gvb Logística Eireli ME
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Exceção de pré-
executividade. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Acordo judicial
que suspendeu a execução, nos termos do artigo 922, do CPC.
Situação que não configura novação da dívida exequenda.
Descumprimento que resulta na retomada do regular curso do feito
executivo. Efeito Suspensivo. Artigo 919, § 1o, do CPC. Execução
não garantida. Afastado efeito suspensivo. Penhora de valores em
conta corrente. Determinação de manutenção dos ativos
penhorados em Juízo até o julgamento dos embargos à execução,
vedado seu levantamento por qualquer das partes.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da r.
decisão que negou efeito suspensivo a embargos à execução, bem como afastou a
exceção de pré-executividade relativa à ilegitimidade passiva da embargante.
Em suas razões recursais, argumenta, resumidamente, que
houve novação dívida exequenda, o que resultou na exoneração dos avalistas; que
os valores bloqueados judicialmente são impenhoráveis, nos termos do artigo 833,
IV e X, do CPC; que o caso comporta a concessão de efeito suspensivo.
Contraminuta a fls. 342/346 requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, o recurso não merece provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com determinação.
Em que pese a alegação dos agravantes, o acordo judicial
celebrado entre exequente e empresa executada não configura novação da dívida
com consequente exoneração do aval por eles prestados.
Isso porque, nos exatos termos da r. decisão de fls. 135, dos
autos da execução no 1102191-73.2018.8.26.0100, com o acordo firmado entre as
partes ocorreu tão somente a suspensão da execução, nos termos do artigo 922, do
CPC.
Referida transação não novou a dívida originária, já que não
foi firmada com intenção de extinguir a dívida original, mas tão somente de acordar
forma de cumprimento voluntário da obrigação por parte da devedora.
Tanto é assim que o parágrafo único do artigo 922 prevê que
uma vez não realizado o pagamento voluntário, nos termos acordados, o feito
executivo deve retomar o seu regular curso.
Nesse sentido, há voto da lavra do Douto, Nobre e Culto
Desembargador Edgard Rosa, que, com apurada técnica, restou assim ementado:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO.
SUSPENSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DA INTENÇÃO
DE NOVAR A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO DA
AVENÇA
QUE
DARÁ
ENSEJO
AO
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL E AO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS
À EXECUÇÃO,
NOS
TERMOS
ACORDADOS
PELAS
PARTES.
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
PROVIDO.
(TJ-SP, apelação no 1010004-84.2018.8.26.0152, rel.
Des. Edgard Rosa, 22a Câmara de Direito Privado, j.
23.9.2019).
Destaca-se também o relevante precedente da lavra do Douto,
Nobre e Culto Desembargador Hélio Nogueira, cuja ementa se transcreve:
“Agravo de Instrumento. Execução por quantia certa.
Decisão que determinou a instauração de incidente de
cumprimento
de
sentença.
Inconformismo
da
credora. Acordo.
Homologação. Descumprimento por
parte da devedora. Retomada do curso do feito.
Inteligência
do art. 922 do CPC. Instauração de
incidente. Desnecessidade. Decisão reformada. Recurso
provido.”
(TJ-SP,
agravo
de
instrumento
no
2031282-61.2019.8.26.0000, rel. Des. Hélio Nogueira,
22a Câmara de Direito Privado, j. 1.4.2019)
Assim, ao menos em cognição sumária, resta afastada a
exceção de pré-executividade consistente na ilegitimidade passivada dos ora
agravantes.
No que toca à concessão de efeito suspensivo aos embargos à
execução, embora não se desconheça que de forma excepcional, o § 1o do artigo 919
do Código de Processo Civil admite a atribuição de efeito suspensivo aos embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do executado.
Além do mais, a legislação exige que o devedor demonstre,
por meio de fundamentos relevantes, a presença dos requisitos para a concessão da
tutela provisória e que o juízo esteja devidamente garantido, requisitos esses que,
consoante adequada interpretação da norma, são cumulativos.
Ora, com a devida vênia, em razão da excepcionalidade de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado, deve este demonstrar,
de forma clara e precisa, os motivos determinantes para a suspensão da execução,
ou seja, deve comprovar a plausibilidade à sua procedência e que o prosseguimento
da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou
incerta reparação, bem como garantir o juízo, caso contrário, o processo executivo
segue a regra geral estabelecida no caput do artigo 919 do Código de Processo Civil,
isto é, os embargos do devedor não terão o condão de suspender o trâmite da
execução.
Portanto, não sendo demonstrado no bojo dos embargos dos
executados, tampouco no presente recurso, o preenchimento dos requisitos exigidos
pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, especialmente no que toca à
garantia do Juízo, não deve ser permitido que os respectivos embargos tenham o
condão de suspender o prosseguimento do processo executivo.
Por fim, no presente recurso impugna-se a penhora de valores
dispostos em conta bancária.
Os agravantes sustentam que parte dos valores bloqueados
compõem seu salário.
Registre-se que esta Egrégia 22a Câmara de Direito Privado
adota o entendimento de que, ainda que haja controvérsia sobre a espécie de conta
bancária e a natureza dos valores penhorados, deve ser considerado impenhorável a
quantia de até quarenta salários-mínimos mantida em conta poupança, em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
corrente ou mesmo dinheiro em espécie mantido pelo devedor, o qual apresenta o
escopo de preservar o mínimo de dignidade. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SEGUNDA PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO.
LEVANTAMENTO
DA
CONSTRIÇÃO.
CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE
CAPITAL
PENHORÁVEL.
DESCABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DA
QUANTIA
DE
ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
1.
Consoante entendimento consolidado pelo e. STJ, é
possível ao devedor poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no
patamar
de
até
quarenta salários mínimos,
não
apenas
aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também
em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel moeda. 2.. O salário, assim como a
quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta-
poupança, por previsão expressa do art. 833, incisos IV e
X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis, tendo tal
norma a finalidade de resguardar a subsistência do
devedor, impedindo que a penhora recaia sobre valores
destinados à sua sobrevivência e de sua família.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP,
agravo
de
instrumento
no
2033589-51.2020.8.26.0000, rel. Des. Edgard Rosa, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 18.5.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Agravo
de
instrumento.
Execução. Impenhorabilidade da
quantia
de
até 40 (quarenta) salários-mínimos. O inciso X do artigo
833 do Código de Processo Civil exige uma
interpretação extensiva para considerar todos os
"produtos bancários" utilizados com a finalidade de
reunir um patrimônio mínimo de subsistência. Tais
"produtos" se modificam no tempo, alterando-se
denominações e formatos, mas a "ratio legis", de impedir
a ruína e a indigência do devedor, deve ser sempre
preservada, salvo má-fé, que não deve ser presumida. R.
decisão reformada. Recurso provido.
(TJ-SP,
agravo
de
instrumento
no
2114683-73.2020.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 30.6.2020).
PENHORA
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL BLOQUEIO ON LINE CONTA
CORRENTE E
POUPANÇA

MONTANTE
INFERIOR
A
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE CPC/2015, ART. 833,
INCISO X RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP,
agravo
de
instrumento
no
2277518-87.2019.8.26.0000, rel. Des. Matheus Fontes,
22a Câmara de Direito Privado, j. 8.1.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim, o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil
exige uma interpretação extensiva para considerar todos os “produtos bancários”
utilizados com a finalidade de reunir um patrimônio mínimo de subsistência. Os
produtos bancários se modificam no tempo, alterando-se denominações e formatos,
mas a ratio legis, de impedir a ruína e a indigência do devedor, deve ser sempre
preservada. Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO
CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA.
LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se
refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última
percebida,
no
limite
do
teto
constitucional
de
remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta
natureza a sobra respectiva, após o recebimento do
salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor
obtido a título de indenização trabalhista, após longo
período depositado em fundo de investimento, perde a
característica de verba salarial impenhorável (inciso IV
do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente;
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou
em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso,
má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo
com as circunstâncias da situação concreta em
julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial
parcialmente
provido.”
(REsp
1230060/PR,
Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
9
em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA
VINCULADA
A
CONTA
CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO
CPC. INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649, inciso X, do
CPC, a quantia depositada em caderneta de poupança é
impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de proteger o
pequeno investidor detentor de poupança modesta,
atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia ou
de previdência pessoal e familiar. 3. O valor de quarenta
salários mínimos foi escolhido pelo legislador como
sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de vida
digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens
indispensáveis à preservação do mínimo existencial,
incorporando o ideal de que a execução não pode servir
para levar o devedor à ruína. 4. Tal como a caderneta de
poupança simples, a conta poupança vinculada é
considerada investimento de baixo risco e baixo
rendimento, com remuneração idêntica, ambas contando
com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC),
que protege o pequeno investidor, e isenção de imposto
de renda, de modo que deve ser acobertada pela
impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do
CPC. 5. Eventuais situações que indiquem a existência
de má-fé do devedor devem ser solucionadas pontualmente.
6.
Recurso
especial
conhecido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
10
parcialmente
provido.”
(REsp
1191195/RS,
Rel.
Ministra Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, julgado em
12/03/2013, DJe 26/03/2013)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS
EM CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA
CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649,
INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE
IMPENHORABILIDADE
DO
VALOR
CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
MÁ-FÉ
NÃO
ANALISADA
PELO
TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA. 1. "É possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos
de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp
1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014).
2.
"Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de
investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé
ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
11
circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp
1230060/PR,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva para
aplicação do entendimento mencionado somente ocorre
quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé
ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos
autos pelo Colegiado a quo, visto que não aventada pela
parte. 4. A parte recorrente não cumpriu o disposto no §
2o do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da
divergência não se satisfaz com a simples transcrição de
ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão
recorrido e das decisões apontadas como divergentes,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, providências não
tomadas. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 760.181/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
27/10/2015, DJe 05/11/2015).
Evidentemente, a impenhorabilidade deve ser afastada em
qualquer caso de má-fé do devedor, a qual não deve ser presumida.
No caso, com o devido respeito, ao menos em fase de
cognição sumária, tais valores se mostram impenhoráveis.
Desse modo, considerando os fundamentos arguidos, muito
embora o presente recurso de agravo de instrumento deva ser desprovido, deve-se
restar determinado que os valores penhorados das contas bancárias dos ora
agravantes, nos autos da ação executiva no 1102191-73.2018.8.26.0100, devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121894-11.2020.8.26.0000 -Voto no
12
mantidos depositados em Juízo, até o julgamento dos embargos à execução que
deram origem ao presente recurso, vedado seu levantamento por qualquer das
partes.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-se
provimento ao recurso, com determinação de manutenção em Juízo dos valores
penhorados das contas bancárias dos agravantes nos autos da ação de execução no
1102191-73.2018.8.26.0100 até o julgamento dos embargos à execução que
originaram o presente agravo, vedado o seu levantamento por qualquer das partes.
Roberto Mac Cracken
Relator